Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700072-56.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. R. R. D. S., L. R. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINETE DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre a determinação de rejulgamento conforme ID 50949102 no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de setembro de 2023 14:26:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador